Tribunal: TJDFT
Processo: 0702564-51.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702564-51.2019.8.07.0008 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAIRO RUI MARINHO DE ARAUJO APELADO: AMINTAS TEIXEIRA, CONCEICAO APARECIDA DE CARVALHO TEIXEIRA D E S P A C H O Concedo ao Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que recolha o preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção, porquanto deixou de fazê-lo no ato de interposição do recurso, tendo juntado a guia e o comprovante de pagamento apenas em 15/04/2021 (fl. 1 IDs 25524838 e 25524839) sem comprovação da justificativa apresentada. Publique-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator